Tribunal: STJ
Processo: 1501163-88.2021.8.26.0297
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836341 - SP(2025/0011690-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: J C M
ADVOGADOS
: ROSANE APARECIDA DAL SANTO - SP258296
BEATRIZ PEREZ DA SILVEIRA MELLO - SP413195
JULIO CESAR SESTARI - SP394400
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: F F P
ADVOGADO
: EMERSON LUIS LOPES - SP328729
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL.
LEI MARIA DA PENHA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO
STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra acórdão da
Quinta Turma que, em agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, manteve a conclusão pela incidência
da Súmula n. 7 do STJ em demanda relativa a crime de lesão corporal, praticado em
contexto de violência doméstica e familiar, com reconhecimento de vínculo
subjetivo entre corréus, afastamento das teses de violenta emoção e de legítima
defesa e incidência da Lei Maria da Penha.
2. A embargante sustenta que não incidiria a Súmula n. 7 do STJ, pois o
acórdão recorrido teria reconhecido o liame subjetivo entre os corréus
exclusivamente com base em um único depoimento colhido na fase inquisitiva e não
confirmado em juízo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou
provimento ao agravo regimental incorreu em ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre a discussão do vínculo subjetivo
entre os corréus e da prova da autoria, à luz do
do Código de Processo Penal.
art. 155
III. Razões de decidir
4. O
do Código de Processo Penal limita o cabimento dos
art. 619
embargos de declaração às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, inexistentes no acórdão embargado, que apreciou de forma clara, adequada
e suficiente as teses suscitadas.
5. O acórdão embargado consignou expressamente que as instâncias
ordinárias reconheceram o vínculo subjetivo entre os réus com base em
depoimentos colhidos em juízo, em elementos colhidos na fase inquisitiva, nas
imagens de câmeras de segurança e no laudo de exame de corpo de delito, afastando
a alegação de que a condenação teria se apoiado em único depoimento inquisitorial
não confirmado.
6. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias quanto à existência
de liame subjetivo entre os corréus e à caracterização da violência doméstica e
familiar exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via
especial pela Súmula n. 7 do STJ, cuja incidência foi expressamente afirmada no
acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA55762084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:44:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: bb09c02c-578d-4a65-b787-84c605e731ae

7. O acórdão embargado ainda registrou que o Tribunal de Justiça aplicou a
Lei Maria da Penha ao caso, com base na convivência pretérita entre agressor e
vítima e em encontros amorosos esporádicos após o término do relacionamento,
salientando que, tratando-se de elementar do tipo do
§ 9o, do Código Penal,
art. 129,
tal circunstância se comunica aos demais agentes, fundamento não impugnado de
forma específica pela recorrente.
8. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo com o
resultado do julgamento e buscam rediscutir matéria já apreciada, finalidade
incompatível com a via integrativa, que não se presta ao rejulgamento da causa.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55762084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:44:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: bb09c02c-578d-4a65-b787-84c605e731ae

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836341 - SP(2025/0011690-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: J C M
ADVOGADOS
: ROSANE APARECIDA DAL SANTO - SP258296
BEATRIZ PEREZ DA SILVEIRA MELLO - SP413195
JULIO CESAR SESTARI - SP394400
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: F F P
ADVOGADO
: EMERSON LUIS LOPES - SP328729
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL.
LEI MARIA DA PENHA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO
STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra acórdão da
Quinta Turma que, em agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, manteve a conclusão pela incidência
da Súmula n. 7 do STJ em demanda relativa a crime de lesão corporal, praticado em
contexto de violência doméstica e familiar, com reconhecimento de vínculo
subjetivo entre corréus, afastamento das teses de violenta emoção e de legítima
defesa e incidência da Lei Maria da Penha.
2. A embargante sustenta que não incidiria a Súmula n. 7 do STJ, pois o
acórdão recorrido teria reconhecido o liame subjetivo entre os corréus
exclusivamente com base em um único depoimento colhido na fase inquisitiva e não
confirmado em juízo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou
provimento ao agravo regimental incorreu em ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre a discussão do vínculo subjetivo
entre os corréus e da prova da autoria, à luz do
do Código de Processo Penal.
art. 155
III. Razões de decidir
4. O
do Código de Processo Penal limita o cabimento dos
art. 619
embargos de declaração às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, inexistentes no acórdão embargado, que apreciou de forma clara, adequada
e suficiente as teses suscitadas.
Documento eletrônico VDA55762085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:44:00
Código de Controle do Documento: 8e0cf454-2c57-474c-8a2e-88688c4e28ca

5. O acórdão embargado consignou expressamente que as instâncias
ordinárias reconheceram o vínculo subjetivo entre os réus com base em
depoimentos colhidos em juízo, em elementos colhidos na fase inquisitiva, nas
imagens de câmeras de segurança e no laudo de exame de corpo de delito, afastando
a alegação de que a condenação teria se apoiado em único depoimento inquisitorial
não confirmado.
6. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias quanto à existência
de liame subjetivo entre os corréus e à caracterização da violência doméstica e
familiar exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via
especial pela Súmula n. 7 do STJ, cuja incidência foi expressamente afirmada no
acórdão embargado.
7. O acórdão embargado ainda registrou que o Tribunal de Justiça aplicou a
Lei Maria da Penha ao caso, com base na convivência pretérita entre agressor e
vítima e em encontros amorosos esporádicos após o término do relacionamento,
salientando que, tratando-se de elementar do tipo do
§ 9o, do Código Penal,
art. 129,
tal circunstância se comunica aos demais agentes, fundamento não impugnado de
forma específica pela recorrente.
8. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo com o
resultado do julgamento e buscam rediscutir matéria já apreciada, finalidade
incompatível com a via integrativa, que não se presta ao rejulgamento da causa.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por J C M contra acórdão proferido pela
Quinta Turma assim ementado (fls. 644-645):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO
CORPORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
VIOLENTA EMOÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
2. A agravante sustenta que o acórdão recorrido reconheceu a existência de liame
subjetivo entre os corréus exclusivamente com base em um único depoimento
colhido na fase inquisitiva e retratado em juízo. Alega violação ao
§ 2o, IV,
art. 315,
do Código de Processo Penal, por ausência de enfrentamento dos argumentos que
demonstrariam a incidência do § 4o do
do Código Penal (violenta emoção).
art. 129
3. O acórdão recorrido concluiu pela existência de vínculo subjetivo entre os
réus, corroborado por depoimentos, imagens de câmeras de segurança e laudo de
exame de corpo de delito, além de afastar a tese de violenta emoção e legítima
defesa, considerando que a conduta da ré foi motivada por vingança pessoal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido, considerando a alegação de violação dos arts. 155 e 315, § 2o, IV, do
Código de Processo Penal, sem reexame do conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
5. O recurso especial não se presta à reapreciação de elementos fático-
probatórios, sendo necessário que a controvérsia jurídica possa ser resolvida com
base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, conforme Súmula 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA55762085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:44:00
Código de Controle do Documento: 8e0cf454-2c57-474c-8a2e-88688c4e28ca

6. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de vínculo subjetivo entre
os réus, com base em depoimentos, imagens de câmeras de segurança e laudo
pericial, afastando a tese de violenta emoção e legítima defesa.
7. A pretensão recursal de reavaliar as circunstâncias fáticas implica em reexame
do conjunto probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental improvido.

A embargante aduz que as razões recursais não atrairiam a incidência da
ao argumento de que o "único e exclusivo fundamento no depoimento de uma
Súmula n. 7/STJ,
testemunha, colhido na fase inquisitiva e não confirmado em Juízo" (fl. 655).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
art. 619
embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, hipóteses inexistentes no caso.
A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e suficiente no sentido da
negativa de provimento do agravo regimental, visto que (fl. 648):
No caso, a recorrente sustenta que houve violação ao artigo 155 do CPP,
contestando a conclusão do acórdão sobre o vínculo subjetivo entre os réus e a
premeditação, fundamentada exclusivamente em depoimento colhido na fase
inquisitiva e retratado em juízo. Alega que não há outros elementos concretos que
comprovem tal vínculo, o que afastaria a incidência da Lei Maria da Penha no caso
(e-STJ fls. 369-370).
Já a decisão recorrida pelo recurso especial assentou que os réus agiram
imbuídos do mesmo liame subjetivo, corroborado por elementos dos autos (e-STJ
fls. 342-352):
Em Juízo, a vítima disse que namorou com o réu F. e que a relação sempre
foi conturbada. Declarou que, mesmo após o término do relacionamento,
mantiveram encontros amorosos esporádicos, inclusive quando F. já estava
namorando com a ré J. No dia dos fatos, estava conversando com sua amiga
Juliana e outros amigos no Posto, quando chegaram os réus e Bruna em uma
caminhonete. Em seguida, Bruna começou a bater em Juliana. A declarante
foi tentar ajudá-la, mas a ré J. a atacou de surpresa. Rodrigo Fiod tentou
separar a briga, colocando-se entre a declarante e a ré J., mas o réu F. desceu
do carro e o impediu de ajudá-la. O réu F. ria enquanto a declarante apanhava
da ré J.. Quando estava caída, conseguiu pegar na blusa da ré J., rasgando-a.
Só então, o réu F. afastou a ré J. Soube que o réu F. teria chamado Bruna para
bater em Juliana e a ré J. para bater na declarante. Informou, ainda, que o
relacionamento com o réu F. era abusivo. Ele nunca a agrediu diretamente,
mas instigava suas companheiras a fazê-lo. Antes de ir ao Posto estava em um
“Pesqueiro”, onde pode ter ofendido os réus, até porque havia muito “disse
que me disse” e, inclusive, tinham dito à declarante que a ré J. a “pegaria”,
como de fato ocorreu, depois, no Posto. Pontuou que o relacionamento com o
réu F. lhe desencadeou vários problemas psiquiátricos, mas que, com o
tratamento, melhorou.
A testemunha de acusação Rodrigo Fiod da Silva confirmou que estava no
local dos fatos conversando com a vítima. Após, os réus chegaram numa
caminhonete. Em seguida, a ré J. desceu, foi em direção à vítima e começou a
agredi-la. O depoente tentou intervir para conter J., mas o réu F. o impediu,
dizendo: “para deixar ele resolver com ela, não se mete, deixa as duas”. Não
ouviu a vítima ofender a ré J.
A testemunha de acusação Renan Vinicius Nunes disse que trabalhava na
loja de conveniência do Posto. Confirmou que os réus chegaram ao local em
um carro e que ocorreram 02 brigas entre mulheres, mas que não se recordava
quem iniciou as agressões. Na Delegacia, disse que a vítima estava na parte
externa da loja, quando chegou uma caminhonete de onde desembarcaram
moças e rapazes. Em seguida, uma destas moças foi em direção à vítima e
Documento eletrônico VDA55762085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:44:00
Código de Controle do Documento: 8e0cf454-2c57-474c-8a2e-88688c4e28ca

começou a agredi-la com socos e chutes. Também começou outra briga entre
outras moças. O depoente tentou apartar esta segunda briga, mas percebeu
que um rapaz que estava próximo da briga em que a vítima estava afastava
todos que tentavam apartar (fls. 28).
(...)
À narrativa firme e coesa da vítima, somam-se os relatos da testemunha
Rodrigo e das testemunhas Renan e Bruna na fase inquisitiva.
A prova oral foi ainda corroborada pelas imagens das câmeras de
segurança (fls.
) e pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 24, o
34/36
qual atestou que a vítima apresentava inúmeras lesões corporais leves.
Anote-se que a 1a imagem de fls. 35 mostra o momento em que a ré J. vai
até a vítima e inicia a briga, seguida pelo réu F., e que Rodrigo tenta contê-la,
enquanto a 2a imagem comprova que o réu F. impede fisicamente Rodrigo,
segurando-o. Por fim, a 1a imagem de fls. 36 mostra a vítima caída e a ré J. a
agredindo, enquanto o réu F. observa os fatos.
A participação de F. na empreitada criminosa foi ativa. Afinal, sabendo do
estado emocional de sua namorada J., levou-a até onde a vítima estava. No
local, impediu fisicamente que Rodrigo intercedesse na briga, permitindo que
as agressões continuassem. Após, ficou assistindo a ré J. agredir a vítima que
estava caída ao solo, até mesmo rindo da situação conforme as declarações da
vítima, somente retirando a ré J. de cima da vítima quando esta rasgou sua
blusa.
Dessa forma, as instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos
e das provas, e chegar a conclusão diversa daquela encontrada na origem
demandaria reexame de fatos e provas. Logo, a decisão das instâncias
ordinárias no sentido de que houve vínculo subjetivo entre os réus é
insuscetível de modificação nesta Corte.
A recorrente também alega violação ao artigo 315, § 2o, IV, do CPP, por
não enfrentamento dos argumentos que demonstrariam a incidência do § 4o do
do CP, relacionados à violenta emoção. Argumenta que o acórdão
art. 129
não examinou adequadamente os argumentos que poderiam alterar a
conclusão do julgamento, especialmente considerando as provocações injustas
da vítima (e-STJ fls. 370-373).
No entanto, o acórdão recorrido considerou que não há indícios suficientes
de que a ré tenha agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a
injusta provocação da vítima, e que a alegação de legítima defesa não foi
minimamente comprovada (e-STJ fls. 350):
Como já salientado na r. sentença combatida (fls. 251):
“A tese defensiva de excludente de ilicitude (legítima defesa), não merece
prosperar, haja vista que a dinâmica dos fatos não permite extrair a atualidade
de injusta agressão a ser repelida pela ré. Mormente porque, de acordo com a
prova oral, houve lapso temporal relevante entre as ofensas proferidas por
Isabella contra J. no pesqueiro até o momento da agressão à vítima no “Posto
Alsan”. Pelo contrário. Ao que tudo indica, a conduta da ré não passou de
vingança pessoal o que é coibido pelo ordenamento jurídico. Além do mais,
evidencia-se que J. agiu com excesso, pois continuou a agredir I. mesmo após
a vítima cair no chão. Oportuno registrar que o Direito Penal não admite
compensação de culpas. Por isso, mesmo que se possa atribuir à vítima culpa
concorrente em razão de provocações pretéritas à ré -, não fica afastada a
responsabilidade de J. pela prática do crime de lesão corporal.”
As instâncias ordinárias, ao avaliar os depoimentos e provas, concluíram pela
ausência de elementos que provassem ter a ré agido sob violenta emoção Assim, a
pretensão recursal de reavaliar tais circunstâncias implica em reexame do conjunto
fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Em resumo, constata-se que o recurso especial veicula pretensão que pressupõe o
reexame do conjunto fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, o que
atrai, de forma inequívoca, a incidência do enunciado n. 7 do STJ. E nem houve
incompletude da prestação jurisdicional, afastada que foi a tese de violenta emoção.

Acrescente-se que, no acórdão dos embargos de declaração opostos na origem, o
Tribunal de Justiça afirmou que "não é o caso de afastar as disposições constantes na Lei Maria
da Penha, a qual se aplica mesmo após o término da relação (vide a expressão: “o agressor
Documento eletrônico VDA55762085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:44:00
Código de Controle do Documento: 8e0cf454-2c57-474c-8a2e-88688c4e28ca

conviva ou tenha convivido”, constante no
o, III, da
. De qualquer
art. 5
Lei no 11.340/06)
maneira, a vítima disse que, mesmo após o término do relacionamento, teve encontros amorosos
esporádicos com o réu F., inclusive quando ele já estava namorando com a ré J. Ainda, em se
tratando de elementar do tipo penal previsto no
§ 9o, do CP, referida circunstância se
art. 129,
comunica no concurso de agentes” (fl. 410).
De tanto, o óbice da Súmula n. 7 do STJ era mesmo imperativa, sendo certo,
ademais, que a recorrente não impugnou esse fundamento do acórdão para reconhecer o
concurso de agentes (comunicabilidade das circunstâncias do delito -
do CP).
art. 30
Ausente, pois, causa integrativa no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos
embargos de declaração, que não se destinam a provocar o rejulgamento da causa por mero
inconformismo com o seu resultado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55762085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:44:00
Código de Controle do Documento: 8e0cf454-2c57-474c-8a2e-88688c4e28ca

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0011690-7
AREsp 2.836.341 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15010495220218260297 15011638820218260297 21152021 21908112021
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J C M
ADVOGADA
: ROSANE APARECIDA DAL SANTO - SP258296
ADVOGADOS
: BEATRIZ PEREZ DA SILVEIRA MELLO - SP413195
JULIO CESAR SESTARI - SP394400
AGRAVANTE
: F F P
ADVOGADO
: EMERSON LUIS LOPES - SP328729
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J C M
ADVOGADA
: ROSANE APARECIDA DAL SANTO - SP258296
ADVOGADOS
: BEATRIZ PEREZ DA SILVEIRA MELLO - SP413195
JULIO CESAR SESTARI - SP394400
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: F F P
ADVOGADO
: EMERSON LUIS LOPES - SP328729
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260515594405<494311@
2025/0011690-7 - AREsp 2836341 Petição : 2025/0110445-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55729125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:30:42
Código de Controle do Documento: 078E1F98-FA0D-4877-B34C-BB4746FB502E